Tribunal: TJMT
Processo: 1035402-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035402-53.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDECIR GIORGI - CPF: 370.982.339-00 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROPRIETÁRIO FORMAL E DO POSSUIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal de IPTU, proposta pelo Município de Cuiabá. O agravante alega ilegitimidade passiva por ter transferido a posse do imóvel a terceiro em 2007, por meio de contrato particular de compra e venda. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 122/STJ e da Súmula 399/STJ, a inexistência de matrícula do bem, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inadequação da responsabilidade solidária prevista na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a transferência da posse mediante contrato de compra e venda afasta a legitimidade do proprietário para responder pelo IPTU; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 122/STJ ao caso concreto; (iii) determinar se a inexistência de matrícula do imóvel afasta a sujeição passiva tributária; e (iv) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo possível a responsabilização solidária entre eles, conforme entendimento firmado no Tema 122/STJ (REsp 1.110.551/SP), aplicável mesmo em contratos definitivos de compra e venda com transferência de posse.

4. A natureza do contrato firmado entre particulares não altera a sujeição passiva do IPTU, tampouco exclui a legitimidade do proprietário formal, sobretudo quando seu nome permanece no cadastro imobiliário da Fazenda Pública.

5. A inexistência de matrícula não impede a cobrança do tributo, desde que haja registro no cadastro imobiliário do município, no qual consta o agravante como contribuinte.

6. O julgamento antecipado da lide é admissível nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a matéria discutida for unicamente de direito, como no caso dos autos, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e a interpretação do CTN legitimam a cobrança solidária do IPTU do proprietário ou do possuidor, independentemente da natureza do contrato ou da regularidade registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sujeição passiva do IPTU alcança tanto o proprietário formal quanto o possuidor a qualquer título, independentemente da existência de matrícula ou da natureza do contrato celebrado. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 34 do CTN autoriza a Fazenda Pública a eleger, discricionariamente, o contribuinte para fins de arrecadação do tributo. 3. A ausência de matrícula do imóvel não afasta a legitimidade passiva, se houver cadastro fiscal em nome do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 204; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.06.2009; STJ, REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 18.06.2008; STJ, REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 27.09.2004; STJ, REsp 1.695.772/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.12.2017; Súmula 399/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLAUDECIR GIORGI
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 122 e da Súmula 399, ambos do STJ, por se tratar de hipótese diversa, uma vez que, no caso dos autos, não há promessa de compra e venda, mas de contrato definitivo de compra e venda, com transferência da posse em 2007.

Alega que o imóvel foi objeto de litígio possessório entre terceiros, sem sua participação.

Afirma, ainda, a inexistência de matrícula do imóvel e o cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial.

Defende, por fim, sua ilegitimidade passiva, requerendo a retratação da decisão monocrática e a apreciação do recurso pelo colegiado.

Contrarrazões, no Id. 306014859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à cobrança de IPTU, proposta pelo Município de Cuiabá.

A insurgência cinge-se na alegação de ilegitimidade passiva, sustentando-se que o agravante não seria responsável pelo tributo, em razão da celebração de contrato de compra e venda com transferência da posse do imóvel em 2007. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 122 do STJ, a inexistência de matrícula do bem, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e a inadequação da responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Municipal.

Passo à análise das teses recursais.

- Da Responsabilidade Tributária e Aplicabilidade do Tema 122 do STJ:

O agravante sustenta que, tendo celebrado contrato de compra e venda com transferência da posse em 2007, não poderia ser responsabilizado pelo tributo incidente sobre o imóvel a partir daquela data.

Contudo, tal argumento não prospera.

No Tema 122/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o proprietário formal e o possuidor a qualquer título são, simultaneamente, sujeitos passivos do IPTU, conforme o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional:

“Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

A decisão recorrida deixou claro que a existência de um possuidor apto a ser responsabilizado pelo tributo não exclui, automaticamente, a legitimidade do proprietário, inclusive aquele que atua como promitente vendedor ou alienante:

“(...) A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis). 7. Recurso Especial desprovido.
(RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008)

Assim, não é a natureza do contrato — promessa ou escritura definitiva — que define a sujeição passiva do IPTU, mas sim a condição objetiva de proprietário ou possuidor, nos termos da lei.

A tese repetitiva reafirma ainda que, salvo previsão legal em contrário, ambos os sujeitos podem ser cobrados solidariamente, cabendo à legislação municipal eleger, discricionariamente, quem figurará como contribuinte:

“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Portanto, ainda que o agravante tenha, em tese, transferido a posse do imóvel a terceiro, não há previsão legal que o exclua da sujeição passiva, especialmente quando seu nome permanece vinculado à titularidade dominial ou cadastral perante a Fazenda Pública.

Não é requisito para a incidência do IPTU que o imóvel esteja matriculado. A obrigação nasce da posse ou propriedade, e a responsabilidade solidária se configura independentemente de publicidade registral ou comunicação administrativa.

Logo, a responsabilidade pelo IPTU pode recair tanto sobre o proprietário formal quanto sobre o possuidor, sendo que a legislação municipal admite expressamente a responsabilidade solidária entre ambos.

-
Da Irrelevância da Natureza do Contrato e da Suposta Inexistência de Matrícula:

O artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, independentemente do registro formal. Ou seja, a posse ou o domínio fático do imóvel são suficientes para legitimar a cobrança do tributo. Mesmo que o imóvel não possua matrícula formal, ele pode ter um cadastro tributário, o que permite que o contribuinte, neste caso, o agravante, seja identificado perante o fisco municipal.

Além disso, a ausência de previsão legal que exclua o alienante da responsabilidade tributária reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Portanto, a natureza do contrato firmado entre particulares não exime o alienante da responsabilidade pelo tributo, nem a falta de matrícula do imóvel impede a configuração da sujeição passiva tributária.

-
Do Julgamento Antecipado da Lide e Suposto Cerceamento de Defesa:

A análise da questão do julgamento antecipado da lide e do suposto cerceamento de defesa segue em conformidade com a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme já destacado, nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando a controvérsia se restringe à interpretação da legislação, sem que haja necessidade de produção de provas adicionais. No caso em questão, a controvérsia é exclusivamente sobre a interpretação do Código Tributário Nacional (CTN), especialmente no que tange à responsabilidade tributária dos envolvidos no compromisso de compra e venda do imóvel.

Além disso, é importante notar que, conforme o art. 204 do CTN, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado demonstrar, por prova inequívoca, a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação tributária. No caso em análise, a documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para comprovar que o adquirente do imóvel passou a ser formalmente reconhecido pela Fazenda Pública como contribuinte do IPTU, o que impediu o afastamento da responsabilidade do agravante.

Em relação à tentativa do agravante de afastar a incidência do precedente REsp 1.695.772/SP, a argumentação não prospera, uma vez que a situação tratada no referido julgado é materialmente idêntica ao caso em análise. Não há distinção fática relevante que justifique uma solução jurídica diversa. Nesse ponto, a jurisprudência pacificada pelo STJ, como exemplificado no REsp 1.111.202/SP, reafirma que a responsabilidade tributária pode ser atribuída tanto ao promitente comprador quanto ao vendedor, quando existe compromisso de compra e venda registrado, conforme o art. 34 do CTN.

Portanto, a decisão recorrida não padece de nulidade ou cerceamento de defesa, pois a questão é unicamente de direito e já está suficientemente pacificada pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025